Tribunal: CARF
Processo: 11634.720276/2015-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
RECURSO DE OFÍCIO NÃO CONHECIDO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE. PORTARIA MF No 02, DE 17 DE JANEIRO DE 2023. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF n.o 02, de 17 de janeiro de 2023, majorou o limite de alçada para interposição de Recurso de Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), e que revogou o valor de R$2.500.000,00 (dois milhões de reais), estabelecido na Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017. Nos termos da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de Recurso de Ofício, o limite de alçada vigente deve ser verificado na data de sua apreciação em segunda instância.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL E PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após a impugnação deve ser indeferido quando não tenha sido demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna da prova documental por motivo de força maior, não se refira esta a fato ou direito superveniente, e nem se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, e quando os elementos do processo forem suficientes para o convencimento do julgador.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
A imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal diz respeito a impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, não abarcando contribuições sociais.
MULTA DE OFÍCIO.
Contribuições previdenciárias, não recolhidas no prazo legal, ficam sujeitas à multa de ofício conforme determina a legislação em vigor.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720276/2015-62
ACÓRDÃO
2002-009.909 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL E MUNICIPIO DE SABAUDIA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
RECURSO DE OFÍCIO NÃO CONHECIDO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE.
PORTARIA MF No 02, DE 17 DE JANEIRO DE 2023. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF No 103.
A Portaria MF n.o 02, de 17 de janeiro de 2023, majorou o limite de alçada
para interposição de Recurso de Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais), e que revogou o valor de R$2.500.000,00 (dois milhões
de reais), estabelecido na Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017.
Nos termos da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de Recurso
de Ofício, o limite de alçada vigente deve ser verificado na data de sua
apreciação em segunda instância.
PEDIDO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA
DOCUMENTAL
E
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito
após a impugnação deve ser indeferido quando não tenha sido
demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna da prova
documental por motivo de força maior, não se refira esta a fato ou direito
superveniente, e nem se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, e quando os elementos do processo
forem suficientes para o convencimento do julgador.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
A imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da
Constituição Federal diz respeito a impostos sobre patrimônio, renda ou
serviços, não abarcando contribuições sociais.
MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.909 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2015-62
2
Contribuições previdenciárias, não recolhidas no prazo legal, ficam sujeitas
à multa de ofício conforme determina a legislação em vigor.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, à unanimidade, não conhecer do recurso de
ofício e conhecer do recuso voluntário. Na parte conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas e,
no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael de Aguiar Hirano,
Andre Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Fernando
Gomes Favacho (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles(Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata dos seguintes lançamentos:
Auto de Infração, DEBCAD no 51.062.777-3, no valor de R$ 164.164,60, já acrescido
da multa de ofício de 75% e dos juros de mora, pertinente a falta de recolhimento das
contribuições destinadas à previdência social, parte patronal, incidente sobre a remuneração
paga, devida e/ou creditada aos contribuintes individuais que prestaram serviço à fiscalizada, não
declaradas em GFIP, apurada com base nas notas de empenho.
Dentre as atividades e serviços prestados por pessoas físicas foi identificado os
serviços de consultas e procedimentos médicos de pronto atendimento e plantonista, serviços
odontológicos, palestrantes e conferencistas, professores de músicas, de cursos de capacitação,
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.909 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2015-62
3
serviços de perfuração de fossas e caixas sépticas, pedreiros, pintores e borracheiros, etc, pagos
através de recibo de pagamento ao contribuinte individual — RCPI e empenhos.
Auto de Infração, DEBCAD no 51.062.778-1, no valor de R$ 647.892,06, já acrescido
dos juros e da multa de mora, referente a glosa de compensações não justificadas pela autuada,
de valores inseridos nas GFIP's a título de verbas indenizatórias "horas extras, insalubridade e
gratificações", nas competências compreendidas no período de 10/2011 a 12/2013.
Auto de Infração, DEBCAD no 51.062.779-0, no valor de R$ 483.333,28 já acrescido
dos juros e da multa de mora, referente a glosa de Compensações não justificas pelo ente público,
valores inseridos nas GFIP decorrente do enquadramento no risco leve para fins das contribuições
para o Custeio dos Riscos Ambientais do Trabalho referente a glosa de compensações não
justificadas pela empresa, nas competências compreendidas no período de 08/2013 a 10/2003.
A autuada devidamente intimada, a fim de impugnar os autos de infração acima
identificados, apresentou defesa administrativa, de fls. 1.325 a 1.355, 1.360 a 1.372, 1.377 a 1.403.
A 6a Turma da DRJ/FNS, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
impugnação para cancelar os autos de infração DEBCAD no(s) 51.062.778 – 1 e 51.062.779 – 0 em
acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2011 a 31/12/2013 PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL E
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após a
impugnação deve ser indeferido quando não tenha sido demonstrada a
impossibilidade de apresentação oportuna da prova documental por motivo de
força maior, não se refira esta a fato ou direito superveniente, e nem se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, e quando os
elementos do processo forem suficientes para o convencimento do julgador.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências e/ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerarem prescindíveis ou
impraticáveis.
EMPRESA.
Para fins de incidência das contribuições devidas à seguridade, se equiparam a
empresas, a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
A imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição
Federal diz respeito a impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, não
abarcando contribuições sociais.
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.909 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2015-62
4
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GFIP. DÉBITO CONFESSADO.
É incabível a formalização, por meio de lançamento, de crédito tributário já
confessado, visto que tal procedimento não é condizente com a disciplina
normativa vertida pela legislação de regência cuja observância é, aliás,
obrigatória, dada a natureza vinculada da atividade administrativa do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO.
Contribuições previdenciárias, não recolhidas no prazo legal, ficam sujeitas à
multa de ofício conforme determina a legislação em vigor.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/05/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 14/06/2016, Recurso Voluntário, alegando em síntese que:
1) Deve ser aplicada a Imunidade recíproca entre os entes federados;
2) Deve ser afastada a multa aplicada por abusiva ou deve a mesma ser
recalculada para incidir sobre a diferença declarada e não sobre o total da
contribuição devida.
3) Seja aplicada a retroatividade benigna em relação à multa;
4) Seja deferida a realização de prova pericial contábil e a juntada de novos
documentos.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
DO CONHECIMENTO DO RECURSO DE OFÍCIO
Conforme se constata da autuação, o valor do crédito exonerado diz respeito ao
DEBCAD no 51.062.778-1, no valor de R$ 647.892,06, já acrescido dos juros e da multa de mora e
ao DEBCAD no 51.062.779-0, no valor de R$ 483.333,28 já acrescido dos juros e da multa de mora.
Verifica-se que a soma dos dois valores não ultrapassa o valor de alçada de R$15.000.000,00.
A Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, que estabelecia um valor de alçada
para a interposição de Recurso de Ofício no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos
mil reais), foi revogada pela atual Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023. Esta nova portaria
aumentou o limite de alçada para a interposição de recurso de ofício para R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais), conforme os dispositivos transcritos da Portaria abaixo
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.909 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2015-62
5
“O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)”.
A Súmula CARF n.o 103 estabelece que o limite de alçada do Recurso de Ofício deve
ser analisado na data de sua apreciação, em sede de julgamento de segunda instância, conforme
se transcreve abaixo:
"Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância".
Este Conselho, após análise reiterada sobre o assunto e com a matéria já sumulada,
decidiu por diversas vezes que o limite de alçada deve ser analisado na data em que o recurso for
julgado, conforme a ementa abaixo transcrita:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano-calendário:
2008, 2009, 2010, 2011 RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE
ALÇADA VIGENTE. PORTARIA MF No 63, DE 2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no63, de 09 de fevereiro de 2017 majorou o limite de alçada para
interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido na
Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008 (R$ 1.000.000,00 um milhão de reais),
para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Nos termos da Súmula
CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância". (Processo n.°
10166.723214/201422, Acórdão n.o 2202-004.316, Conselheiro Relator Martin Da
Silva Gesto, publicado em 20/11/2017).
Assim, o recurso está sendo submetido a julgamento na presente data, após a
vigência da Portaria MF no 02 de 2023, e, portanto, não ultrapassando o valor de alçada não deve
ser conhecido.
DO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre DEBCAD no 51.062.777-3, no valor de R$ 164.164,60, já
acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros de mora, pertinente a falta de recolhimento das
contribuições destinadas à previdência social, parte patronal, incidente sobre a remuneração
paga, devida e/ou creditada aos contribuintes individuais que prestaram serviço à fiscalizada, não
declaradas em GFIP, apurada com base nas notas de empenho.
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.909 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2015-62
6
Em sede de preliminar o recorrente requer seja deferido seu pedido de realização
de prova pericial contábil e de juntada de novos documentos.
Na decisão de piso tal pedido foi indeferido sob os seguintes fundamentos:
No que se refere à solicitação de produção de novas provas, tem-se que deve esta
ser indeferida, uma vez que já estão acostados aos autos todos os elementos de
convicção necessários ao julgamento, cabendo destacar quanto às provas
documentais que:
- o art. 15 do Decreto n.o 70.235, de 1972 determina que o prazo para defesa,
com a prerrogativa de juntada de documentos, é de 30 (trinta) dias a contar da
ciência da lavratura do Auto de Infração – AI, não havendo qualquer previsão legal
de dilação desse prazo;
- a oportunidade para a juntada de provas documentais está prevista no prazo
legal, concedido a todos os contribuintes, para apresentação de defesa contra os
lançamentos realizados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
precluindo o direito de a impugnante fazê-lo em outro momento processual, de
acordo com o art. 16, § 4o do Decreto n.o 70.235, de 1972, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo que, no caso em tela,
não ficou configurada quaisquer destas três hipóteses.
Também há que se ressaltar que não foram constatadas, aqui, lacunas na matéria
de fato, com dúvidas a serem esclarecidas, não se verificando a necessidade de
obtenção de novas provas por meio de diligências e perícias, que se mostram
prescindíveis no momento, devendo ser, assim, indeferido o pedido de sua
realização, nos termos do art. 18, caput do Decreto n.o 70.235, de 1972, a seguir
transcrito:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)(...)
Registre-se, ainda, que é justamente nesta fase do processo administrativo que a
interessada deve exercer o seu direito de ampla defesa, ocasião em que deve
comprovar suas alegações. No entanto, a defendente não trouxe aos autos
nenhuma alegação ou documento que pudesse alterar o feito fiscal ora
reclamado.
Por fim, com base no que foi exposto até aqui se conclui que o auto de infração
em epigrafe encontram-se revestido das formalidades legais, gozando de liquidez
e certeza, e estando de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, consoante o disposto nos art.s 2o e 3o da Lei n.o 11.457, de
2007, tendo sido formulado de modo que a autuada tivesse pleno conhecimento
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.909 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2015-62
7
de seu conteúdo, para que pudesse exercer seu direito à ampla defesa,
observados os princípios da motivação e da legalidade dos atos administrativos,
não havendo que se falar em nulidade e/ou improcedência.
Não merece reparo a decisão prolatada.
A jurisprudência deste E. CARF se mostra bastante sólida no sentido de que, em que
pese a busca pela verdade material orientar o processo administrativo fiscal, a prova pericial não
deve ser deferida para substituir a atuação do contribuinte na produção probatória, de acordo
com o que se ilustra, por meio das ementas trazidas à colação:
Acórdão no 2401-007.403 Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física Ano-
calendário: 2006 Relator Matheus Soares Leite ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA
DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
(...)PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato
e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir
instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses
taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus
do sujeito passivo.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua
realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.
Acórdão no 1802-001.283 Assunto: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES Ano-calendário: 2004, 2005, 2006 Relator Calos André
Soares Nogueira DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O indeferimento de diligências e perícias, solicitadas tão somente com o propósito
de transferir para a Administração o ônus da produção da prova que competia ao
interessado, não configura hipótese de cerceamento do direito de defesa passível
de acarretar a nulidade do acórdão de primeira instância.
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.909 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2015-62
8
Acórdão no 2301-005.064 Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período
de Apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009 Relator Fábio Piovesan Bozza DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Não vislumbrando a necessidade de qualquer diligência para elucidação dos fatos,
o julgador pode indeferir o pleito do contribuinte, sem que isto interfira de
alguma forma no exercício do seu direito de defesa.
É dizer, em resumo: a perícia não é procedimento que se preste a substituir o dever
de produção de provas dos fatos alegados, atribuído ao recorrente. É possível a determinação de
exames posteriores, sim, mas desde quando destinados a esclarecer pontos específicos sobre os
quais restaram dúvidas ao julgador administrativo, após a averiguação primeira de acervo
documental já carreado aos autos, não sendo esta, contudo, a situação que aqui se apresenta.
Quanto ao pedido genérico de juntada de novos documentos, melhor sorte não
assiste ao Recorrente, já que o momento de sua juntada é junto à impugnação nos termos do art.
15 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Assim, rejeito as preliminares.
No que se refere à imunidade recíproca tendo em vista que o recorrente trouxe em
sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do
art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
No que tange ao auto de infração DEBCAD no 51.062.777-3, quanto à pleiteada
imunidade, primeiramente cabe esclarecer que o presente lançamento tem por
objeto as contribuições destinadas à previdência social, parte patronal, incidente
sobre a remuneração paga, devida e/ou creditada aos contribuintes individuais
que prestaram serviço à fiscalizada, que são outra espécie de tributo, cujo fato
gerador, em relação ao segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador
avulso e contribuinte individual, é o exercício de atividade remunerada, e, em
relação à empresa ou equiparado à empresa, é a prestação de serviços
remunerados pelos segurados empregados, trabalhador avulso, contribuinte
individual e cooperado intermediado por cooperativa de trabalho.
Isto porque nos moldes do inciso I, art. 195, da Constituição Federal de 1988, “A
seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta,
nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das contribuições sociais oriundas
do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei”.
Em consonância com a Constituição Federal, a Lei no 8.212, de 1991, em seu art.
15, § único, abaixo transcrito, determina que, em relação ao segurado que lhe
presta serviço, a entidade de qualquer finalidade equipara-se à empresa,
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.909 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2015-62
9
indiferente, portanto, dentro do próprio conceito oferecido pela referida norma,
o intuito de lucro.
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional; (...)
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa,
a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão
diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras.
Assim, à exceção das entidades isentas que cumpram os requisitos da lei, toda e
qualquer entidade que possua segurado a seu serviço devem contribuir sim para a
previdência social, dentre eles, os órgãos e entidades da administração públicas
direta, indiretas e fundacional.
O art. 14 do CTN, por sua vez, trata da imunidade prevista no art. 9o, inciso IV,
alínea “c”, do mesmo diploma e art. 150, VI, alínea “c”, da Constituição Federal,
referente a impostos sobre patrimônio, renda ou serviços. Vejamos o que
disciplina os referidos dispositivos:
Código Tributário Nacional Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
(...).
IV - cobrar imposto sobre:
a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos
fixados na Seção II deste Capítulo; (Redação dada pela Lcp no 104, de 10.1.2001).
d) papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros.
(...).
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 10.1.2001).
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.909 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2015-62
10
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Constituição Federal de 1988 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios:
(...).
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações,
das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; d) livros,
jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.
(...)§ 4o - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem
somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades
essenciais das entidades nelas mencionadas.
Assim, a imunidade a que se referem os dispositivos retro transcritos não se aplica
às contribuições sociais, ora combatidas, tal como pretende a defendente.
Escorreito, portanto, o procedimento adotado pela fiscalização.
Finalmente, o recorrente insurge-se também contra a aplicação da multa de ofício,
por entender que não houve configuração do ato infracional, ocorre que multa de ofício de 75%,
aplicada sobre o montante das contribuições cobradas por meio do auto de infração ora
questionado tem como fundamento legal o art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991, o qual disciplina
que casos de lançamento de ofício, relativos às contribuições referidas no art. 35, aplica-se o
disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, abaixo transcrito:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007).
(...)
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a exigir
para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para os tributos
fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96).
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.909 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720276/2015-62
11
Por outro lado, a mesma MP 449 inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da
mesma forma, passou a prever, tal qual já ocorria para tributos fazendários, penalidade a ser
imputada nos casos de lançamento de ofício, em percentual básico de 75% (art. 44 da Lei
9.430/96).
Logo, por se tratarem de leis em pleno vigor e produzindo eficácia, de forma
vinculada a elas deve a autoridade lançadora proceder ao lançamento, conforme previsto no §
único do art. 142 do CTN.
Tampouco, este órgão julgador possui competência legal para declarar indevidos
valores moratórios e penalidades com exigência determinada pela legislação como aplicáveis às
contribuições para a Seguridade Social e quando da ocorrência de infração a dispositivo de lei e/ou
regulamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício e por conhecer do
Recurso Voluntário. Na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 1650
DF CARF MF
Original